Tribunal: STF
Processo: RE 72505
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
1) CAUSA DE ALÇADA. VALOR PARA A FIXAÇÃO DA ALÇADA, MESMO NA
ANTERIOR REDAÇÃO DO REGIMENTO, É O ESTIMADO PELO AUTOR NO PEDIDO,
SEM IMPUGNAÇÃO DO RÉU. PROFERIDA, NO CASO, A DECISÃO FINAL EM
16.02.70, A ELE INCIDE O ARTIGO 308, POR FORÇA DO DISPOSTO NO
ARTIGO 343, AMBOS DO REGIMENTO. DESCABIMENTO DOS RECURSOS, PELA
LETRA 'A', NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 343 DO
REGIMENTO.
2) FALÊNCIA. AÇÃO REVOGATORIA CONTRA ATO INQUINADO DE FRAUDE.
IMPERFEIÇÃO FORMAL DOS RECURSOS, PELA LETRA 'D'. RAZOABILIDADE
NA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 52, III DO DEC.-LEI N. 7.661/45
(SÚMULA 400). APLICAÇÃO, AINDA, DAS SUMULAS 279, 282 E 356.
3) RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - DA MASSA FALIDA E DO LITISCONSORTE
ATIVO - NÃO CONHECIDOS.